Tribunal: TJDFT
Processo: 0027212-39.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 13575049 para conceder o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para o cumprimento do despacho de ID 8360155, p. 28. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios